Tribunal: TJDFT
Processo: 0030133-43.2016.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AMPLIAÇÃO DAS TESES JURÍDICAS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. ADSTRIÇÃO AO PEDIDO. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS ALIENADOS PELA TERRACAP. RESTRIÇÃO AMBIENTAL QUE AFETA O POTENCIAL CONSTRUTIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO EDITAL E NOS CONTRATOS. DIREITO DO ADQUIRENTE À RESOLUÇÃO E RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS.
I. O artigo 1.014 do Código de Processo Civil veda inovação fática do litígio no plano recursal, porém não interdita a ampliação do espectro das teses jurídicas.
II. Não há julgamento extra petita quando a sentença, em conformidade com o princípio da adstrição consagrado nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil, se atém ao balizamento petitório da petição inicial.
III. Constatado por prova pericial a existência de restrição ambiental que diminui sensivelmente o potencial construtivo dos imóveis alienados pela TERRACAP, o adquirente tem direito subjetivo à dissolução dos contratos e à restituição dos valores pagos, presente a eficácia real da resolução contemplada nos artigos 182, 475 e 1.360 do Código Civil.
IV. Apelação da Autora provida. Apelação da Ré prejudicada.